Tribunal: TJES
Processo: 5000559-55.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000559-55.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATO BENING
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000559-55.2020.8.08.0038

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

RECORRIDO:
RENATO BENING
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ULTRAPASSADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. TOI SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória c/c anulatória ajuizada por RENATO BENING

em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Em síntese, a parte autora argumenta que recebeu multa no valor de R$22.491,23 decorrente de TOI lavrado unilateralmente pela requerida, na medida em que não foi notificado da existência do referido termo, muito menos acompanhou a inspeção de seu medidor, sendo a cobrança indevida.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante ao acima expedido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS
para: 1.
ANULAR
o procedimento e
DECLARAR

inexistente a dívida atribuída à parte Autora, referente ao TOI nº 3425370, no valor de R$22.491,23. 1.
TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência ao seu tempo concedido.

JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos.

Irresignada com a sentença no ID 7066987, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta que procedimento administrativo foi realizado em estrita observância às exigências da regulamentação vigente. Assim, pretende que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação. Ausentes questões da mesma ordem, passo ao exame do mérito.

Diante dos fatos apresentados, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que, da análise dos autos, pode-se inferir que a recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Ainda, o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID 7066972) colacionado aos autos não apresenta os esclarecimentos necessários para que o consumidor pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança.
Ainda, não há prova de que a comunicação de substituição de medidor foi devidamente entregue na unidade consumidora.

Entendo que a recorrente não observou
os procedimentos previstos na legislação de regência (art. 129 da Resolução ANEEL nº 414), notadamente quanto à elaboração de relatório de avaliação técnica ou perícia técnica, bem como a necessidade de prévia notificação ao consumidor, com 10 (dez) dias de antecedência, acerca do local, data e hora da realização da avaliação técnica (§7º do art. 129).

Outrossim, a recorrente
procedeu unilateralmente a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando a participação/acompanhamento do recorrido na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado de Substituição do Medidor (ID 7066972).

Havendo cerceamento da defesa, quanto à inspeção que originou o relatório da dívida indicada pela parte requerida, certamente que o referido relatório é nulo, não havendo o que se falar na dívida originada do mesmo, que deve ser declarada inexistente.

A concessionária pecou quanto ao artigo 129, por não atender as providências exigidas no marco regulatório. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela recorrente, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente o recorrido, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.702.074/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)